Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-83.2016.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005429-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (APELADO), GLAUCO SANTOS HANNA - CPF: 278.800.148-70 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. - CNPJ: 96.824.594/0111-69 (REPRESENTANTE), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
– CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMAL INCONFORMISMO - PLEITO DE
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO EXECUTADO
- PERTINÊNCIA -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ possui sólido entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação.

2. A parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas processuais, dentre elas, os honorários advocatícios de sucumbência.

3.
In casu
, o executado realizou, em data posterior a oposição de Embargos do Devedor, a quitação extrajudicial do débito exequendo.

4. Sendo assim, cabível a inversão do ônus de sucumbência, condenando o Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos dos Embargos de Devedor nº
1005429-83.2016.8.11.0002
oposto por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
, que condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido de R$ 522.030,24 (quinhentos e vinte e dois mil e trinta reais e vinte e quatro centavos).

O Apelante se insurge apenas pela condenação da parte executada em honorários advocatícios.

Afirma que quem deu causa a demanda foi a própria Apelada tendo em vista que a Fazenda Pública, diante de uma atividade plenamente vinculada não poderia ter deixado de lançar o crédito e executado os valores inadimplidos.

Assevera que o valor adimplido (R$ 522.030,24) não traduz o montante devido após a revisão da Certidão de dívida ativa, ou seja, a apelada não decaiu em parte mínima do pedido, pois foi beneficiada com a redução de 75% sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade devida, porquanto aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pelo Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que inverter o ônus da sucumbência, subsidiariamente, requer o afastamento da condenação da apelante em honorários, deixando de fixar quaisquer ônus sucumbenciais para as partes, haja vista a transação realizada entre as partes.

Contrarrazões apresentadas no ID. 36270996.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido de R$ 522.030,24 (quinhentos e vinte e dois mil e trinta reais e vinte e quatro centavos).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelada
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
opôs em
02/12/2016
, Embargos do devedor em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o cancelamento do lançamento tributário realizado e da respectiva inscrição em Dívida Ativa, com a consequente extinção da execução fiscal.

O Estado apresentou impugnação aos embargos no ID. 36269190.

Após a nomeação de perito para realização de perícia contábil, as partes informaram que o débito encontra-se quitado integralmente, razão pela qual, requer a extinção do processo (ID. 36270953).

Sobreveio a sentença de ID. 36270966, que extinguiu o feito em razão da comprovada quitação do débito, isentando as partes do pagamento de custas e despesas processuais e condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Embargante ora Apelado interpôs embargos de declaração no ID. 36270971 pugnando pelo afastamento da condenação em honorários para ambas as partes ou condenando o Estado em honorários, retificando a base de cálculo para o valor recolhido pela Embargante (R$ 522.030,24), sendo apresentada contrarrazões no ID. 36270976.

Os embargos foram acolhidos, sendo proferida a sentença ora impugnada, conforme dispositivo abaixo:

“(...) Assim, acolho os embargos propostos e dou-lhes provimento, a fim de sanar a contradição apontada, retificando a decisão a fim de que fique constando que, por força do disposto no parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil, tendo a embargante decaído de parte mínima do pedido, deverá o embargado (Estado de Mato Grosso) arcar com os honorários advocatícios, que ora fixo em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, de R$ 522.030,24 (quinhentos e vinte e dois mil, trinta reais e vinte e quatro centavos), nos termos do art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Considerando que as próprias partes estabeleceram que as custas processuais ficariam a cargo da embargante, condeno esta ao pagamento de tal verba.

Intimem-se e cumpra-se.”

O Estado interpôs embargos de declaração requerendo que seja atribuído a condenação em honorários advocatícios a quem deu causa à demanda (ID. 36270981), sendo apresentada contrarrazões no ID. 36270988, o qual não foi conhecido, conforme decisão de ID. 36270989.

Irresignado o Estado interpôs o presente recurso de Apelação.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação mesmo que ainda não tenha disso promovida a citação, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente. (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/09/2019, DJe 11/10/2019). (destaquei)

Ademais, no caso em tela aplica-se o princípio da causalidade, o qual indica que são cabíveis honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento.

Para um melhor entendimento, colaciono a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
, art.
269
, inciso
II
), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
, art.
26
)”(NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10).”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo,
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido. (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [Destaquei].

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
(N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO. 1 –
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais.
2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (N.U 0004042-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Frise-se que o pagamento realizado junto a Fazenda Pública é configurado como reconhecimento da dívida. Assim, o contribuinte deu causa ao ajuizamento da ação, pois concordou com o valor executado.

Partindo dessas premissas, não restam dúvidas que a parte recorrente faz jus à fixação de honorários, os quais devem ser fixadas com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Portanto, a inversão do ônus de sucumbência em favor do Estado, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para inverter o ônus de sucumbência, condenando o Embargante/Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021